Tribunal: TJSP
Processo: 2362557-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação eletrônica do credor fiduciário para informar a situação do contrato de alienação fiduciária sobre imóvel da coexecutada. O exequente busca a reforma da decisão para que a Caixa Econômica Federal seja intimada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a intimação eletrônica do credor fiduciário para informar a situação do contrato de alienação fiduciária sobre imóvel da coexecutada. O exequente busca a reforma da decisão para que a Caixa Econômica Federal seja intimada eletronicamente.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se a intimação do credor fiduciário deve ser realizada por meio eletrônico.
III. Razões de Decidir: A decisão agravada foi considerada excessivamente rigorosa, pois a intimação eletrônica é mais célere e prática, bastando o cadastramento da Caixa Econômica Federal no sistema SAJ. O princípio da cooperação, previsto nos artigos 4o e 6o do CPC, e o interesse do credor na execução, conforme o artigo 797 do CPC, justificam a intimação eletrônica.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica do credor fiduciário é mais eficiente e atende ao princípio da cooperação processual. 2. A execução deve ser processada no interesse do credor, com os meios necessários à busca de patrimônio exequível.
Legislação Citada: CPC, art. 4o, 6o, 246, § 1o, 797